Tribunal: STF
Processo: AI 400396
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO VIA FAX.
   INTEMPESTIVIDADE. ORIGINAL APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL (LEI
   9.800/1999, ART. 2º). PRAZO CONTÍNUO E IMPRORROGÁVEL.
Não merece
   prosperar o presente recurso, porquanto intempestivo. Embora a
   petição recursal tenha sido transmitida, via fax, dentro do prazo
   para interposição do recurso, o respectivo original foi
   apresentado à Corte somente depois de decorrido o prazo legal.
É
   de se ressaltar que o início do prazo adicional é improrrogável
   e contínuo ao término do prazo para a interposição do
   recurso.
Embargos Declaratórios não conhecidos.